Tribunal: TJSP
Processo: 2370217-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Execução de título extrajudicial – Decisão que manteve penhora sobre bens móveis e imóveis, indeferindo pedido de substituição – Coisa julgada formada em embargos de terceiro de benefício familiar no período determinado da convivência – Aplicação do regime da comunhão parcial de bens em que há comunicação dos adquiridos na constância do casamento (CC, art. 1658) -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Execução de título extrajudicial – Decisão que manteve penhora sobre bens móveis e imóveis, indeferindo pedido de substituição – Coisa julgada formada em embargos de terceiro de benefício familiar no período determinado da convivência – Aplicação do regime da comunhão parcial de bens em que há comunicação dos adquiridos na constância do casamento (CC, art. 1658) - Responsabilidade patrimonial do cônjuge pelas dívidas contraídas pelo outro consorte em benefício da família - Inteligência dos art. 1.643, 1.644, e 1.664, do Código Civil, e 790, IV, do CPC – Presunção de que o débito exequendo teve por finalidade adquirir bens necessários à economia doméstica, cabendo ao interessado o ônus de provar o contrário, inclusive as exceções do CC, art. 1659, acaso haja penhora de bens que entenda devam ser excluídos – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Ônus do qual a embargante não se desincumbiu nos embargos de terceiro e em agravo de instrumento, subsistindo o benefício familiar – Alegação de bem de família – Imóvel registrado na matrícula 30.072 do CRI de Adamantina, partilhado à agravante e a seu falecido companheiro na proporção de 50% para cada um (fls. 2.604/2.606, origem), teve a fração ideal de propriedade dele arrematada pelo filho da agravante, restando penhorável a parte da agravante por ter sido adquirido com recursos da dívida executada, estando excepcionada a garantia nos termos da Lei número 8.009/90, art. 3o, II – Imóvel registrado na matrícula 25.748 do CRI da Adamantina/SP (moradia do então casal) igualmente sujeito à exceção de impenhorabilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.